Tribunal: TJES
Processo: 5003233-73.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003233-73.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: LUDMILLA DE ANDRADE ESCOUTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. LICENÇA-MATERNIDADE. PRORROGAÇÃO DO PERÍODO AQUISITIVO DE FÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL À PROTEÇÃO À MATERNIDADE E AO GOZO DE FÉRIAS ANUAIS. TEMA 221 DO STF. LICENÇA-MATERNIDADE CONSIDERADA COMO EFETIVO EXERCÍCIO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°
5003233-73.2024.8.08.0035

Recorrente: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Recorrida: LUDMILLA DE ANDRADE ESCOUTO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – O cerne da questão reside na legalidade do ato administrativo que prorrogou a data-base do período aquisitivo de férias da servidora em virtude do gozo de 180 dias de licença-maternidade.

3 -
Embora o ente municipal recorrente alegue a aplicação da redação original do art.
139 da Lei Complementar nº 006/2002, o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores e pela própria legislação municipal superveniente (Lei Complementar nº 107/2023) é de que a licença-maternidade constitui período de efetivo exercício.

4 –
A tese fixada pelo STF no Tema nº 221 veda restrições ao direito de férias que inviabilizem o gozo anual previsto no art.
7º, XVII da CF/88.

5 – No que tange ao dano moral, a conduta do ente público requerido não causou apenas uma frustração pessoal, visto que a autora foi surpreendida com a negativa do descanso justamente quando se planejava para realizar a introdução alimentar de sua filha, sendo compelida a manter uma escala de 12 horas de trabalho com vazamento de leite e preocupação com a nutrição da recém-nascida, o que configura ofensa à dignidade da pessoa humana e à proteção à infância. Assim, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo juízo de origem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo como caráter punitivo-pedagógico ao ente público.

6 – Sent
ença de procedência mantida pelos seus próprios fundamentos.

7 – Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% do valor da causa, pela parte recorrente.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)